Tribunal: TJDFT
Processo: 0743867-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743867-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DJANIRA APARECIDA SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Djanira Aparecida Santos Souza contra a r. decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0713050-55.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça à autora. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que a considere pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Para fundamentar seu pleito, sustenta a autora que após confirmar o diagnóstico de TEA, pleiteou, junto à Gerência de Promoção à Saúde do Servidor, o reconhecimento de sua condição como Pessoa com Deficiência – PcD, conforme disposto no processo que tramita no SEI sob o no 00080-00335151/2024-73. Contudo, o pedido foi indeferido, sob a alegação de que não apresenta a síndrome clínica caracterizada nos incisos I ou II do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, no entanto, a conclusão contraria diversos relatórios médicos por ela apresentados, os documentos de identificação da pessoa com deficiência e CIPTEA e a própria legislação em vigor. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifica-se que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), considera pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Em reconhecimento às limitações advindas do autismo, a Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), equipara a pessoa com TEA à pessoa com deficiência para todos os fins legais, porém, o § 1o do artigo 1o do sobredito diploma normativo considera pessoa com TEA apenas aquela portadora da síndrome clínica descrita nos seguintes termos: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. (grifo nosso) O laudo médico para caracterização da autora como pessoa com deficiência, emitido no Processo Administrativo no 00080-00335151/2024-73, concluiu que “A periciada NÃO É Enquadrada como Pessoa com deficiência por não apresentar a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1o da Lei no 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital no 4.317 de 09/04/09” (ID 251414278 - Pág. 11), o laudo é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, foi firmado por dois médicos, portanto, evidencia-se a nítida divergência técnica entre esse documento e os relatórios apresentados pela autora, tornando-se imprescindível maior dilação probatória acerca do enquadramento legal da autora como pessoa com deficiência. Assim, em um juízo de cognição sumária, não está demonstrado que há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não deve ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Alega, em suma, que o indeferimento do pedido de tutela antecipada desconsiderou os relatórios médicos e psicológicos que atestam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10 F84.0), bem como os documentos oficiais que reconhecem sua condição como PcD, como o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência e o CIPTEA, expedidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Sustenta que há probabilidade do alegado direito, porquanto a legislação vigente (Leis nos 12.764/2012 e 13.146/2015) reconhece expressamente o TEA como deficiência para todos os efeitos legais, sem exigir gradação clínica. Argumenta que a negativa administrativa se baseou em critérios não previstos em lei, como a exclusão de autistas com grau leve, o que afronta o princípio da legalidade estrita e os direitos fundamentais da Agravante. Pontua, ainda, que o perigo da demora é evidente, pois a manutenção da jornada integral imposta à Agravante compromete sua saúde física e mental, gerando risco concreto à continuidade de suas atividades laborais. Ressalta que a ausência de reconhecimento oficial como PcD impede o acesso a horário especial, adequação funcional e acompanhamento terapêutico, agravando o seu quadro clínico e psicológico. Acrescenta que o laudo administrativo tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado diante de provas idôneas que demonstrem inconsistências técnicas. Destaca que os relatórios médicos e psicológicos apresentados foram elaborados por profissionais especializados e evidenciam limitações compatíveis com o conceito legal de deficiência, além de apontarem a necessidade de apoio interdisciplinar contínuo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar ao Agravado que reconheça a Agravante como pessoa com deficiência, com base nos relatórios médicos apresentados e na legislação vigente. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, diante da privação de direitos fundamentais e do agravamento do estado clínico da Agravante. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja antecipada a tutela de urgência, reconhecendo a Agravante como Pessoa com Deficiência (PcD), para todos os fins legais, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0). Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sucede que, conforme reconheceu a Juíza a quo, o ato administrativo que indeferiu o enquadramento da Agravante como pessoa com deficiência goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca. A apresentação de laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não infirma a conclusão da Junta Médica Oficial, composta por profissionais especializados e incumbida legalmente da avaliação técnica acerca das condições de saúde dos servidores públicos. Ademais, a procedência das alegações da Agravante demanda dilação probatória e instauração do contraditório, que ainda não ocorreu. Destaco que a conclusão acerca do enquadramento da Agravante como pessoa com deficiência exige análise técnica especializada e não pode ser substituída por juízo sumário. Desse modo, considerando que a conclusão acerca da procedência dos argumentos da Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados e instrução probatória, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora